Tribunal: TJDFT
Processo: 0748174-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A REAL DINÂMICA DO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID25710446 e ID25710448), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Os réus/recorridos impugnam, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor não fez prova de sua condição de miserabilidade não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. O autor ajuizou ação em que se objetiva a reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito supostamente causado por culpa exclusiva do 2o réu, condutor do caminhão, cuja propriedade pertence ao 3o réu.
4. Trata-se de recurso (ID25710445) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que este não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).
5. Nas razões recursais, sustenta que transitava pela faixa da direita na Via EPIA, sentido Água Mineral, quando foi interceptado pelo caminhão conduzido pelo 2o réu, que saiu da faixa da esquerda e invadiu a faixa da direita, colidindo na lateral traseira de seu veículo. Alega que o 2o réu reconheceu a culpa e disse que a empresa para a qual trabalha (1a ré) possuía um seguro que cobriria os danos. Afirma ter comprovado a dinâmica do acidente e a confissão de culpa do 2o réu através dos documentos de ID25709050, ID25709057, ID25709058, ID25709059, ID25710409, ID25710410, ID25710411. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrente atuou de forma deficitária no que se refere à produção de prova, pois os documentos colacionados não agregam qualquer informação relevante no sentido de esclarecer a dinâmica do acidente e apurar quem foi o responsável pela colisão (art. 373, I, CPC). Isso, pelo fato de a versão de uma das partes se contrapor à apresentada pelas outras.
7. Assim, não é possível definir com exatidão, se o autor/recorrente encontrava-se conduzindo na faixa da direita e teve a sua trajetória interceptada pelo condutor do caminhão que, ao sair da faixa à esquerda para realizar a transposição de faixas, teria colidido na lateral esquerda do veículo do demandante (situação que caracterizaria a culpa dos réus/recorridos) ou se ele, o autor, teria ultrapassado o caminhão pela faixa da direita, provocando o impacto (situação que caracterizaria culpa do autor na colisão).
8. Cumpre consignar que, ao contrário do afirmado pelo autor/recorrente, não se verifica confissão de culpa nas mensagens (ID25709050) e nos áudios (ID25709050, ID25709057, ID25709058, ID25709059, ID25710409, ID25710410, ID25710411) trocados entre as partes via WhatsApp.
9. Além disso, o fato de o 2o réu/recorrido mencionar que a empresa para a qual trabalha possui um seguro, o qual poderia ser acionado para consertar o veículo da parte ex adversa, por si só, não configura confissão de culpa exclusiva pela colisão. (Acórdão 1001069, 20150310211852APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 474-481).
10. Por tal razão, à míngua de prova cabal que pudesse elucidar quem teria dado causa ao acidente, mantenho a sentença de improcedência.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.